Tribunal: CARF
Processo: 10247.000066/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10247.000066/2007-45
Recurso
Embargos
Acórdão no
3001-002.390 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Embargante
UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
Interessado
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO.
Verificada a ocorrência de inexatidão material, devida a lapso manifesto,
cabível o acolhimento dos embargos inominados, a fim de corrigir o equívoco
que se constatou nos autos.
Embargos Acolhidos

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão proferida no Acórdão no
3102-01.271, tendo em vista que, sobrestado o feito para aguardar decisão no âmbito do processo
administrativo no 10247.000141/2005-14 (processo principal), sobreveio decisão definitiva
naqueles autos na qual a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) negou
provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional e deu provimento ao Recurso do
contribuinte, em linha, portanto, com a decisão contida no Acórdão no 3102-01.271.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aniello Miranda Aufiero
Junior (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto,
Bruno Minoru Takii, Laura Baptista Borges, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10247.000066/2007-45
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.390 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10247.000066/2007-45

Trata-se de litígio que foi apreciado por este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, conforme Acórdão no 3102-01.271, anexado às folhas 354 a 359, no qual deu-
se provimento ao recurso voluntário, afastando a exigência do crédito tributário e da multa de
ofício, conforme ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/07/2005
FALTA DE PAGAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
Demonstrado que parte dos créditos do sujeito passivo foram indevidamente glosados e
que tal fração é suficiente para fazer face aos débitos apurados, afasta-se a exigência do
PIS/Pasep não-cumulativo.
MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
Restando afastada a exigência de contribuição, afasta-se igualmente a multa de ofício
capitulada no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996.
Recurso Voluntário Provido
No mesmo Acórdão, em 11/11/2011, determinou-se que o processo fosse
apensado ao processo no 10247.000141/2005-14, o que não ocorreu.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em 21/02/2013, apresentou
embargos ao Acórdão (fls. 404 a 405) pela ausência de juntada ao processo principal e devolveu
o processo para saneamento.
Os embargos foram admitidos (fls. 426 a 427). No entanto, considerando que os
processos encontravam-se em fases diferentes (julgamento dos recursos especiais e julgamento
de embargos contra acórdão de Recurso Voluntário), o presente processo foi sobrestado (fls. 428
a 429) até a conclusão do julgamento dos recursos especiais da PGFN e do contribuinte no
processo no 10247.000141/2005-14.
Concluso o julgamento, foram anexados às folhas 453 a 470 do presente processo,
o Acórdão no 9303-009.104 - CSRF/3a Turma negou provimento ao Recurso interposto pela
Fazenda Nacional e deu provimento ao Recurso da Contribuinte, acatando os créditos calculados
sobre gastos com corte, arraste, baldeio, traçamento e transporte da madeira, incorridos quando
da sua extração.
É o relatório.
Voto
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relator.
Conforme se depreende do relatório que precede este Voto, os embargos são
admissíveis, uma vez que ocorreu erro material com a não juntada do presente processo ao
processo principal (10247.000141/2005-14), no qual se discutiu o conceito de insumo para fins
de reconhecimento do direito a créditos do Cofins não-cumulativo e que irradia reflexos no
presente feito.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.390 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10247.000066/2007-45

De acordo com o artigo 117 do Regimento Interno do Carf, as alegações de lapso
manifesto serão recebidas como embargos:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
No presente caso o que se buscava era a utilização do instrumento para um dos
fins a que se destina: sanar lapso manifesto constatado nos autos, qual seja, a não vinculação ao
processo principal que aguardava julgamento, conforme determina o artigo 47, §5o do Ricarf:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos principal e
decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e o sobrestamento
do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que seja proferida decisão de
mesma instância relativa ao processo principal.
Tendo sido concluído o julgamento do processo principal, no qual foram acatados
os créditos calculados sobre gastos com corte, arraste, baldeio, traçamento e transporte da
madeira, incorridos quando da sua extração, o presente processo retorna para julgamento dos
embargos.
Tendo em vista que, sobrestado o feito para aguardar decisão no âmbito do
processo administrativo no 10247.000141/2005-14 (processo principal), sobreveio decisão
definitiva naqueles autos, na qual a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF)
negou provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional e deu provimento ao Recurso do
contribuinte, em linha, portanto, com a decisão contida no Acórdão no 3102-01.271, voto por
acolher os embargos inominados, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão proferida no
Acórdão no 3102-01.271.
(documento assinado digitalmente)
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.390 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10247.000066/2007-45

Fl. 478
DF CARF MF
Original